Tribunal: TJPA
Processo: 0841787-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841787-13.2022.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRE PARADA GALARZA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0841787-13.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: ALESSANDRE PARADA GALARZA

Apelado: Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA

Procuradoria de Justiça: Maria do Socorro Pamplona Lobato

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0841787-13.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: ALESSANDRE PARADA GALARZA

Apelado: Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA

Procuradoria de Justiça: Maria do Socorro Pamplona Lobato

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALESSANDRE PARADA GALARZA (Num. 14257974 - Pág. 1/14) contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR (Processo n.º 08411787-13.2022.8.14.0301) impetrado pelo ora Apelante contra ato atribuído ao REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ - UEPA, denegou a segurança pleiteada.

Contextualizando a controvérsia, na ação de origem o Impetrante informa que é Graduada em Medicina pela Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca - USFX, tendo buscado, administrativamente, a revalidação do seu diploma de forma simplificada junto à UEPA, juntando todos os documentos previstos no artigo 12 da Portaria Normativa 22/2016 do Ministério da Educação, contudo, sua pretensão foi negada com respaldo na Resolução n.º 3.782/2022 - CONSUN, editada pela UEPA com base na autonomia universitária, que veda a revalidação simplificada para diplomas do Curso de Medicina no âmbito da Universidade do Estado do Pará.

Alega que o ato é ilegal, pois a Resolução n.º 3.782/2022 aprovada pelo UEPA é contrária a Resolução de nº 03/2016 e a Portaria Normativa de nº 22/2016, ambas do Ministério da Educação e que preveem a revalidação de diplomas de Medicina de forma simplificada.

Nesse sentido e com fundamento no preenchimento dos requisitos legais para a avaliação documental destinada à revalidação simplificada do diploma, requereu a concessão da medida liminar determinando-se que a Autoridade Coatora proceda à análise documental para revalidação simplificada do seu diploma estrangeiro, no prazo de 60 dias, conforme a legislação vigente que regula a matéria, oriunda do MEC.

No mérito, requereu a concessão da segurança para declarar a ilegalidade da Resolução nº. 3182/2022 CONSUN-UEPA, que não contemplou a forma simplificada de revalidação, ficando confirmada a medida liminar.

O Juízo a quo prolatou sentença (Num. 14257971 – Pág.1/23), denegando a segurança por considerar que o Impetrante optou por realizar o processo de revalidação do diploma estrangeiro de acordo com as regras do Edital nº 35/2022 – UEPA, o qual não prevê o procedimento simplificado, portanto, com fundamento no princípio da vinculação ao edital, da impessoalidade e da autonomia universitária, não verificou a existência de direito líquido e certo.

Irresignado, o IMPETRANTE interpôs recurso de Apelação (Num. 14257974 - Pág. 1/14) alegando que o ato administrativo contestado é abusivo porque fere disposição legal do próprio Ministério da Educação, e que não há desrespeito à autonomia da Instituição determinar que observe as normativas gerais vigentes sobre revalidação dos diplomas estrangeiros no país.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento das razões recursais, para determinar que tenha garantido o direito de participar do certame de revalidação de seu diploma, na modalidade simplificada, como prevê a legislação sobre o tema

Escoado o prazo legal, não foram apresentadas Contrarrazões pela parte Apelada, conforme Certidão de ID 14257978 - Pág. 1

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso. (id 15155130)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
MÉRITO

O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade de o apelante submeter-se ao procedimento de revalidação de seu diploma de graduação em Instituição de Ensino Superior Estrangeira, sob os critérios do
procedimento simplificado
, em razão de ter concluído o curso de Medicina em universidade de país estrangeiro.

Alega o recorrente que a Universidade Estadual do Estado do Pará – UEPA lançou edital 35/2022 em 31 de março de 2022 para revalidação de diploma de medicina expedidos no exterior,
sem a previsão de revalidação de forma simplificada.

Afirma que a ilegalidade da postura da impetrada decorre do fato de NEGAR o direito da impetrante de ter seu diploma analisado, dentro dos moldes estabelecidos pelo Ministério da Educação, considerando se enquadrar na hipótese legal para revalidação de forma simplificada.

Os procedimentos de revalidação têm o objetivo de aferir se os estudos realizados no exterior equivalem aos correspondentes ministrados no Brasil, sendo o candidato submetido a exames e provas para fins de comprovação da equivalência curricular e da aptidão para o exercício da medicina no Brasil.

Consigno, desde logo, que as Instituições de Ensino Superior detêm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, prevista no art. 207 da Constituição Federal, o que abrange a realização do exame de revalidação do diploma e definição dos critérios de avaliação. No caso, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos adotados pela UEPA a ensejar a interferência do Poder Judiciário. O fato de a IES exigir, para a revalidação de diploma de medicina, a realização de avaliações, mostra-se de acordo com as normas em vigência sobre o tema.

Como cediço, os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, nos termos do art.
48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Sobre o tema, a Resolução CNE/CES n. 3 do Ministério da Educação – MEC, de 22/06/2016, que dispõe sobre as normas de revalidação de diplomas de cursos de graduação, estabeleceu que o processo de revalidação de diplomas de curso superior obtidos no exterior deverá ser concluído, em regra, no prazo máximo de até 180 dias (art. 4º, § 4º),
bem como instituiu o procedimento de tramitação simplificada, cuja conclusão deve ocorrer em até 60 dias
, senão vejamos:

"Art. 11. Cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 10 (dez) anos receberão tramitação simplificada.

§ 1º A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso especificada no art. 7º, observado o disposto no art. 4º, desta Resolução, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

§ 2º Caberá à universidade pública revalidadora, ao constatar a situação de que trata o caput, encerrar o processo de revalidação em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

Art. 12. Diplomados (as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

Art. 13. Estudantes em cursos estrangeiros que obtenham certificados ou diplomas por meio do Programa Ciências sem Fronteiras terão seus diplomas e/ou estudos revalidados conforme o disposto no art. 11 desta Resolução.

Art. 14. Cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente, ou que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal, não sendo submetidos ao disposto no art. 11 desta Resolução."

Por sua vez, a Portaria Normativa n. 22 do MEC, de 13/12/2016, que trata dos procedimentos gerais de tramitação dos processos de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, assim dispôs:

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC no 381, de 29 de março de 2010.

A Universidade do Estado do Pará – UEPA reconhece o direito à tramitação simplifica dos estudantes diplomados por instituições de ensino estrangeiras em cursos acreditados no Sistema ARCU-SUL, consoante extrai-se da Resolução nº 3.553/2020- CONSUN:

“
Art. 20 - A UEPA
poderá
adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

[...]

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;”

Com efeito, os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pela UEPA, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

Portanto, não há direito líquido e certo a ser defendido pela apelante, razão pela qual a manutenção da sentença de 1º grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/09/2023